Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DESPACHO Compulsando detidamente os autos, verifico que a eminente Desembargadora Diva Lucy, da 1a Turma Cível, está preventa para o julgamento da presente apelação, em razão do julgamento da APC 00396783020088070015 (Processo físico no 2008.01.1.103082-9), distribuída à 1a Turma Cível em 15/08/2014 (Ação de Recuperação Judicial da empresa Viplan Viação Planalto Ltda), que se encontra pendente de julgamento dos embargos de declaração. Ocorre que, o presente feito (processo n o 0706895-55.2019.8.07.0015) trata-se de processo de falência distribuído perante a 1a instância em 01/04/2019 (ID 23479586), interposto por credores da empresa Viplan Viação Planalto Ltda, no qual o juízo homologou parcialmente acordo relacionado à dação em pagamento de bens sujeitos ao juízo recuperacional. Considerando que o presente recurso foi distribuído a esta relatoria, posteriormente, em 24/02/2021 (ID 23524677), nos termos do artigo 81, caput e § 4o do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT) e, a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes (artigo 55, § 3o, Código de Processo Civil c/c 49 da Lei 11.101/95), deve o feito ser redistribuído à eminente Desembargadora Diva Lucy. Assim, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil e artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento da presente apelação em favor da eminente Desembargadora Diva Lucy, da 1a Turma Cível. À Secretaria para que proceda com a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora